Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-78.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000460-78.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO FERRI - CPF: 813.430.191-68 (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANY SPIGUEL - CPF: 009.043.391-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VITAL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.494.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FARMÁCIA BEM POPULAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
.
RECURSO
DA DEFESA
.
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
.
NÃO CABIMENTO
.
TEORIA MONISTA
.
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS
.
MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
DO
NUMERÁRIO ROUBADO
.

2
. REDUÇÃO DA PENA INICIA
L
.
INACOLHIMENTO
.
AFERIÇÃO NEGATIVA
DOS MAUS ANTECEDENTES
DO APELANTE
.
MAIS DE UMA
CONDENAÇÃO
.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE
.
JURISPRUDÊNCIA DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
E

DO
T
RIBNUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

3.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DO APELANTE
.
INVIABILIDADE
.

A
PELANTE MULTIREINCIDENTE
.
4.
RECURSO DESPROVIDO.

1
. Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a
res
permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito.

2
.
D
eve ser mantida a análise desfavorável
dos maus antecedentes do apelante
, na medida em que
ele
ostenta diversas condenações anteriores, servindo, uma delas, para exasperar a sanção inicial
.

3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do E
mbargos em Recurso
Esp
ecial n.
1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento segundo o qual “
é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
.” No entanto, não obstante o posicionamento daquela
c
orte
s
uperior, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser analisada caso a caso. Assim, em se tratando de acusado
multireincidente
, como sói ser na hipótese, deve prevalecer a agravante sobre a atenuante.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Ferri

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1000460-78.2023.8.11.0002
, conden
ando-o
à pena de
4
(
quatro
) anos
e
10
(
dez
) meses
de reclusão, no regime inicial
fechado e 11 (onze) dias-multa, calculados na fração mínima legal,
pela prática do crime de
roubo

(art. 15
7
,
caput,
do Código Penal).

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiças no ID
165323215
, p
ostula
: (i)
o reconhecimento da modalidade tentada, com aplicação da fração máxima de redução da pena; (
ii
) a
fixação da pena-base no mínimo legal; e (
iii
)
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal), conduzindo a pena

intermediária ao mínimo
.

N
as contrarrazões
vistas no ID
165323216
, o Ministério Público requer o desprovimento
deste
recurso e, por conseguinte, a manutenção do édito judicial invectivado.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de que se encontra
no ID
170639180
,
opin
a
pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista no ID
165323159
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta dos presentes autos que no dia 6 de janeiro de 2023, por volta

das 15h00, na Farmácia Bem Popular, localizada na Avenida Governador Júlio Campos, nº

3.756, Bairro Jardim Glória, nesta cidade, o denunciado
MARCELO FERRI
, com evidente

consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça com emprego

de simulacro de arma de fogo, rendeu as resistências da vítima
Leidiany

Spiguel
,
e DELA

subtraiu a quantia de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais) em espécie (termo de

apreensão Num. 107079198 - Pág. 1).

Ressai dos autos que na data dos fatos, o denunciado, fingindo-se

cliente, adentrou a Farmácia Bem Popular, onde se encontrava a vítima
Leidiany
, oportunidade

em que colocou a mão na cintura, sacou o simulacro de arma de fogo, que a vítima acreditava
ser uma arma real e, em seguida anunciou o roubo e exigiu que a ofendida lhe entregasse o dinheiro que estava no caixa e em cima do balcão.

Após subtrair e quantia de R$ 584,00 reais, o denunciado mandou que a ofendida fosse para os fundos do estabelecimento e somente saísse quando ele já estivesse indo embora do local.

Depreende-se dos autos que o denunciado foi rendido por populares, a polícia foi acionada, procedeu sua prisão e o encaminhou para à Delegacia de Polícia.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no art. 157,
caput,
do Código Penal, qual seja, roubo simples.
[
...
]

Destaques

no

original

A materialidade
e a autoria
do crime em comento
estão demonstradas
por meio dos documentos
juntados
nestes
autos
;
como
também
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
e não fo
ram
objeto de discussão nes
te
recurso.

Consoante asseverado linhas volvidas,
o apelante
almeja a desclassificação da conduta delitiva de roubo consumado para a modalidade tentada, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal
na fração máxima
.

Como é sabido
,
para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo.

Aliás, o
tema acima mencionado foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula n 582 nos seguintes termos:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Desse modo, na espécie, é inconteste a consumação do crime de roubo, pois, ao contrário do que alega
o apelante
,
ele

subjugou
a vítima
Leidiany

Spiguel
mediante emprego de simulacro de arma de fogo
, e dela subtraiu a quantia de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais) em
dinheiro
, parte
que estava
guardada no caixa da
F
armácia
Bem Popular, parte
que se encontrava
sobre o balcão do
dito
estabelecimento comercial.

Além do mais, é importante consignar que
o apelante afirmou, em juízo, que guardou o dinheiro no bolso e, quando se virou para subtrair outros objetos de perfumaria, foi
rendido por um policial penal que
acabara de entrar
no estabelecimento comercial.

Com efeito
, a vítima, sob o crivo do contraditório, confirmou a subtração dos bens e detalhou o ocorrido da seguinte forma:

[...]
(Promotor de Justiça) – A senhora pegou o dinheiro e entregou na mão dele?

(Vítima) – O que estava dentro do caixa sim, o que estaca no balcão ele pegou com as próprias mãos;

(Promotor de Justiça) –
Tá
a senhor entregou o dinheiro e ele mandou a senhora se retirar para os

fundos?

(Vítima) – Isso;

(Promotor de Justiça) – E quando a senhora se retirou para os fundos o que aconteceu?

(Vítima) – Na verdade eu nem cheguei de ir aos fundos, porque no momento que eu estava me dirigindo

aos fundos, adentrou um cliente que é agente penal e com os lábios eu falei que era um assalto aí ele já

rendeu o meliante;

(Promotor de Justiça) – Ele rendeu dentro da farmácia ou fora da farmácia?

(Vítima) – Dentro da farmácia;

(Promotor de Justiça) – Dentro da farmácia! No momento que o Policial Penal
rendeu ele
, ele já

estava com o dinheiro da senhora nas mãos dele no bolso?

(Vítima) – No bolso

(Promotor de Justiça) – Já tinha colocado no bolso?

(Vítima) – Sim senhor;

(Promotor de Justiça) – E ele foi preso ali mesmo?

(Vítima) – É
ai
foi chamado a polícia e foi algemado dentro da farmácia
...;
[...].
(
Trechos extraídos da sentença condenatória, vista no ID
165323192
)

Negritamos

Por seu turno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio,
havendo a inversão da posse,
ainda que por curto
período
, está consumado o delito
, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. 1) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP). AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL E ATIVA NA AÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAMA FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo
.

2. Consoante a Corte de origem, o recorrente teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas entre o acusado, o adolescente e os demais elementos não identificados, cabendo a cada um a execução de uma atividade importante para a prática do delito. Rever esse entendimento para reconhecer a participação de menor importância, demanda amplo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.)

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO
DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

2.
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes
.

3. In
casu
, o Tribunal de origem desclassificou o delito praticado pelo agravante para roubo tentado, não obstante tenha reconhecido que a vítima, após grave ameaça, entregou o celular ao réu (e-STJ fl. 372). Nesse contexto, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime foi cometido na modalidade consumada, porquanto a res furtiva (aparelho celular), ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu tenha sido detido em seguida e o bem restituído.

4. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera
revaloração
jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo, como na espécie. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.495/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9
.
8
.
2022
e publicado no

DJe
de 16
.
8
.
2022)

Destarte
, tendo em vista que a jurisprudência entende que há a consumação do crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que seja por um curto
lapso temporal
e tenha restado demonstrado
nestes
autos que
os valores foram retirados da esfera de vigilância da vítima
por meio de grave ameaça, incabível o reconhecimento da tentativa
.

Por conta disso, deve ser mantida a condenação de
Marcelo Ferri
nos exatos termos da sentença
,
pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Noutro giro, o apelante postula a revisão da pen
a privativa de liberdade que lhe foi imposta
, todavia, ressai destes autos que há elementos probantes que
demonstram, à saciedade
,
o acerto na
sua
imposição nos termos postos na sentença condenatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
165323192
):

[...]
Em suma, a
DENÚNCIA É PROCEDENTE
para o fim de

condenar o acusado
MARCELO FERRI
nas sanções do art. 157, “caput”, do Código Penal, de

forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código

Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da

ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Quanto ao seu comportamento no meio social e personalidade,

inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na

comunidade.

O acusado registra
um Executivo de Pena Unificado nº

0101013-53.2007.8.12.0045
,
contendo 03 (três) guias de condenações criminais anteriores
ao

crime apurados nestes autos (andamento anexo).

O motivo do crime busca de vantagem econômica mediante a

prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento da vítima, por seu turno, não merece

consideração especial.

Assim, tendo como circunstância preponderante a existência

de
duas
, dentre as
três
condenações com trânsito em julgado, pelo delito de roubo, previsto no art.

157, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS
e
08 (OITO) MESES

DE RECLUSÃO
.

Em seguida,
atenuo
a pena em
04 (quatro) meses
em razão

da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, na sequência,
aumento
a pena

em 06 (seis) meses
pelo reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP –

usando uma dentre as três condenações
), encontrando a pena definitiva
de 04 (QUATRO) ANOS

e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do

Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em
11 (ONZE) DIAS-MULTAS
, que devem

ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

REGIME INICIAL

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime

FECHADO
(art. 33, §2º, letra “a”, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE
e, em

conformidade com a fundamentação supra,
CONDENO
o réu
MARCELO FERRI
nas sanções do

art. 157, “caput”, do Código Penal, à pena de
04 (QUATRO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE

RECLUSÃO
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
, e mais o pagamento de
11

(ONZE) DIAS-MULTAS
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário

mínimo
vigente à época do

fato; [...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No
caso destes autos, no
tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavorável ao apelante os maus antecedentes criminais.

No respeitante aos antecedentes criminais do apelante, cabe destacar que o magistrado os aferiu pejorativamente com base no fato de que ele registra
três
condenaç
ões
pretéritas no bojo do
s autos do
Executivo de Pena Unificado n. 0101013-53.2007.8.12.0045, utilizando uma delas para exasperar a
pena
inicial em
1/6 (um sexto)
,circunstância, essa, que se presta para agravar validamente a pena
basilar
, devendo, pois, ser mantida a análise negativa desse vetor
.

A propósito, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça, assim
se manifestou
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
"(
AgRg
no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 688.979/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)

Destacamos

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consigne-se que a pretensão não deve ser examinada, na medida em que essa causa modificadora de pena já foi reconhecida na sentença
condenatória
para
o
ilícito aqui apurado e, portanto, não subsiste interesse recursal nesse particular.

Noutra vertente, o apelante almeja a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, com a exclusão do aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em relação ao assunto firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo n. 585:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

A colaboração do acusado, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação. Contudo, deve-se ter sempre em mente que, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já
foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente, deve ser analisada caso a caso.

Tendo isso como norte, impende reconhecer que, na hipótese, não há possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois o apelante é
multirreincidente
, eis que
, como visto acima, ele
ostenta
três
condenações anteriores com trânsito em julgado,
t
endo uma delas

sido
utilizada na primeira fase dosimétrica para negativar os seus maus antecedentes.

E
tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar que, na sessão eletrônica iniciada em 29de setembro de2021 e finalizada em 5de outubro
daquele
ano, a Terceira Seção daquela
c
orte
superior
, por unanimidade, afetou os Recursos Especiais n.1.931.145/SP e 1.947.845/SP para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 585/STJ, acima mencionado, para fins de adequar a redação à hipótese de
multirreincidência
.

Naquela ocasião ,o relator do referido
T
ema prolatou voto no Recurso Especial n.1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,da qual se destaca esta parte:

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstacutaliza
sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Todavia ,tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Destacamos

Além do mais, no que diz respeito à matéria, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, firmou seguinte entendimento: “
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, motivo pelo qual é inviável o acolhimento dessa pretensão recursal.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por

Marcelo Ferri
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023